Tribunal: TJMT
Processo: 1014418-11.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014418-11.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (ADVOGADO), CLEBER RASIA MACHADO - CPF: 010.277.221-56 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITTOR CAUA BIANCHINI SILVA - CPF: 025.909.971-67 (VÍTIMA), LEONARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.140.631-10 (VÍTIMA), VINICIUS VITOR DA COSTA CRISTALDO - CPF: 071.929.801-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEBER RASIA MACHADO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO –
RÉU FORAGIDO - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - CARÁTER DE URGÊNCIA DEMONSTRADO - DECISÃO FUNDAMENTADA
- ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

No caso de não ser conhecido o paradeiro do acusado, após a sua citação por edital, o art. 366 do Código de Processo Penal possibilita ao Juiz condutor do feito determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, desde que o faça em decisão fundamentada.

Na hipótese, mostra-se devidamente fundamentada a decisão que deferiu a produção de prova antecipada, porquanto
existe risco concreto de perecimento da prova testemunhal, tendo em vista que, além de duas vítimas sobreviventes, que por temor podem evadir da cidade, há duas testemunhas policiais que diuturnamente se deparam com fatos análogos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014418-11.2021.8.11.0000

PACIENTE: CLEBER RASIA MACHADO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
CLEBER RASIA MACHADO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Consta nos autos que o
Ministério Público denunciou o paciente pela prática dos crimes tipificados ao artigo 121, §2º, incisos I e IV e artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, por duas vezes, todos do Código Penal e artigo 14 da Lei nº 10.826/06.

A denúncia foi recebida em
28/05/2021
. A citação pessoal do paciente resultou infrutífera, motivo pelo qual foi citado por edital. Outrossim, o Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente e determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, bem como a produção antecipada das provas, sendo designada para o dia
28/09/2021
a realização da audiência de testemunhas, entre elas dois investigadores de polícia.

Irresignada, a Defesa impetrou o presente habeas corpus, sustentando o não preenchimento dos requisitos para a colheita de produção antecipada de provas, ante a violação à Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça e ao direito fundamental à ampla defesa.

Defende o Impetrante, repisando os argumentos da origem, que a decisão que determinou a produção antecipada de provas é nula, porque inexiste fundamentação concreta a demostrar a necessidade da providência, nos termos do art. 93, IX da CF.

A liminar foi
indeferida
em razão de haver
tempo hábil para julgamento do mérito do habeas corpus, pois designada a realização da audiência para o dia 28/9/2021, id. n. 99695977.

As informações de praxe foram prestadas, id. n. 100549987.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
100742972.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEBER RASIA MACHADO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

Como relatado, a situação retratada nos autos, acima descrita, está circunscrita à presença, ou não, de fundamentos idôneos na decisão que determinou a produção antecipada de provas.

Não vislumbro razões para modificar o entendimento externado pelo Juízo
a quo
. Assim consignou o Magistrado,
in verbis:

“(...)

2.2. Da produção antecipada de provas.

Conforme dito acima, o réu encontra-se em local incerto e não sabido, tendo sido realizada a sua citação através de edital, não comparecendo nos autos e tampouco constituiu advogado de sua confiança.

Estando o acusado em local incerto e não sabido, entendo ser possível no caso em apreciação à antecipação de provas, haja vista a necessidade das provas, sendo que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal.

Por outro lado, ainda há o fato de que o réu não pode se beneficiar da não observância dos ditames legais, desta forma o acusado, que se encontra em local incerto e não sabido, não pode esquivar-se da aplicação da lei penal.

(...)

Desta forma, torna-se perfeitamente cabível a produção de provas de forma antecipada, não havendo que se falar em ofensa à Súmula nº 455 do STJ, afastando-se também possível alegação de ferimento ao preceito constitucional da ampla defesa.

Ademais, no caso em tela, o crime ocorreu em
14/03/2021,
de sorte que a essa altura muitos detalhes do caso podem ter sido esquecidos, prejudicando a busca da verdade real, mormente considerando que as testemunhas poderão sequer lembrar-se dos fatos com precisão,
em especial os depoimentos dos servidores públicos (policiais) que se assoberbam com vários casos criminais e, com o passar do tempo, não conseguem se recordar dos fatos.

Ainda mais se o processo ficar suspenso por prazo incerto. Como se não bastasse, não há também prejuízo à defesa na produção antecipada, visto que é realizada na presença de defensor público, sem prejuízo de eventual repetição por ocasião da localização do acusado.

(...)

Importante mencionar, por fim, que nos feitos penais a prova testemunhal tem grande valia, mas a demora em sua produção acaba por torná-la inócua, já que as testemunhas mudam de endereço, desaparecem ou se esquecem dos fatos, impedindo-se, pois, a busca da verdade real.

Ademais, no presente caso, têm-se duas vítimas sobreviventes a serem oitivas, que por temor, podem a vir evadir-se da cidade, como já foi presenciado por este magistrado por inúmeras vezes. Pois o temor por manutenção da vida se torna maior que vislumbrar a instrução dos autos é um possível julgamento.

Como se não bastasse, foram arrolados também dois investigadores de polícia, os quais conforme é sabido, pela natureza de sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, necessitam serem ouvidas com urgência.

Sendo assim, comprovada a necessidade da produção antecipada de provas ao caso, posto que o decurso do tempo acarretaria risco real de esquecimento e perecimento de provas e que o réu, uma vez localizado, poderá arrolar novas testemunhas. Ademais, as provas serão colhidas na presença do Defensor Público, assim, não há que se falar em qualquer prejuízo à defesa. Por fim, considerando que o réu se encontra em local incerto e não sabido, uma vez que a citação pessoal restou infrutífera e, por corolário, fora devidamente citado por edital, contudo, não compareceu em juízo e nem constituíram advogados.

Razão assiste com razão o representante do Ministério Público para suspender o feito e o prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do CPP.

3. Dispositivo.

I – Decreto a PRISÃO PREVENTIVA do acusado Cleber Rasia Machado, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução processual, com arrimo nos artigos 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal.

II – Expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu Cleber Rasia Machado.

III – Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 9.271/96, DECLARO SUSPENSO o processo e também suspenso o curso do prazo prescricional, para tanto, anote-se que o prazo de suspensão prescricional encerrará no dia 03 de agosto de 2041 e a prescrição findará em 13 de agosto de 2060.

IV – Outrossim, DETERMINO a produção de provas antecipada e, para tanto, será assistido pelo Defensor Público atuante nesta Vara.

V – Designo audiência de instrução e julgamento por vídeo conferência, via aplicativo Teams (Microsoft Office), nos termos do Provimento n. 15/2020 da CGJ-TJMT ( https://corregedoria.tjmt.jus.br/atos-da-corregedoria),
para o dia 28 de setembro de 2021
, às 13:30. (...)” id.
99281475.

Não desconheço que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp n. 469.775/SP, julgado em 24/11/2004, entendeu que a produção antecipada de provas
está adstrita àquelas consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante
, consoante sua prudente avaliação, no caso concreto.

Na hipótese, a produção antecipada de prova oral foi determinada sem qualquer constrangimento ilegal, isso porque existe risco concreto de perecimento da prova testemunhal, tendo em vista que, as

duas vítimas sobreviventes, por temor, podem evadir da cidade, há duas testemunhas policiais que diuturnamente se deparam com fatos análogos.

Assim, o fundamento do Juízo
a quo
é válido, apto a determinar a antecipação de provas, sem qualquer ofensa à Súmula n. 455 do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

"PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM ESTEIO NO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação da produção de prova, com base no art. 366 do Código de Processo Penal,
encontra-se, no caso em exame, concretamente fundamentada em razão do decurso do tempo aliado à condição de policial militar das testemunhas, circunstância fática relevante que autoriza a medida antecipatória e que não implica ofensa ao teor do Enunciado n. 455 da Súmula do STJ.
3. Recurso ordinário desprovido" (RHC n. 51.861/AL, Sexta turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 19/5/2016).

Ademais, consoante registrado na origem, a produção antecipada de prova não traz ao acusado qualquer prejuízo, posto que, em havendo necessidade, uma vez localizado o paciente, poder-se-á realizar a repetição da prova produzida.

Inexiste, portanto, nulidade ou ilegalidade a ser corrigida na decisão atacada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021